Tribunal: TJDFT
Processo: 0702294-25.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702294-25.2018.8.07.0020 RECORRENTE: DIRECIONAL CORURIPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDOS: EDILSON FERREIRA DOS SANTOS, MARIA ANDREA DE OLIVEIRA MORAIS DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. AFASTADA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PREJUÍZO PRESUMIDO. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DA PROMITENTE VENDEDORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA 1. Embora as obrigações condominiais tenham natureza propter rem, ou seja, vinculem e acompanham a coisa, no caso dos autos, tendo em vista que as taxas cobradas dizem respeito a período anterior a entrega das chaves, o proprietário do imóvel no momento da cobrança era a própria construtora, razão pela qual é parte legítima para compor o polo passivo da presente demanda. 2. O contrato objeto da causa de pedir remota configura relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Na mesma esteira, a natureza jurídica do instrumento é de contrato de adesão, conforme artigo 54 da legislação consumerista, tendo em vista a prática costumeira de elaboração unilateral do contrato pela construtora ou incorporadora. 3. Eventuais problemas enfrentados pela parte apelante e que ensejaram o atraso na execução da obra relaciona-se com os riscos inerentes à atividade da empresa, que atua no ramo da construção civil, não podendo ser repassados ao consumidor, pois eventuais problemas e contratempos já estão abrangidos pelo período de tolerância de 180 dias. 4. A mora da empresa na entrega do bem imóvel no prazo pactuado inibe a fruição do bem por parte do comprador por culpa exclusiva da promitente vendedora. Sendo o prejuízo presumido, necessária a indenização por lucros cessantes. Precedentes desta Egrégia Corte e Jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 5. O termo final da mora deve ser considerado a data da entrega das chaves, pois somente após a entrega das chaves os compradores podem fruir efetivamente o imóvel, e não a partir do habite-se, tampouco de seu protocolo junto à Administração Pública. Precedentes. 6. Tratando-se de aquisição de imóvel na planta e cobrança de despesas condominiais anteriores à imissão na posse da promitente compradora, a responsabilidade pelas referidas taxas é de responsabilidade exclusiva da promitente vendedora, que exerceu domínio direto sobre o bem no período cobrado. 7. A Câmara de Uniformização desta Corte, ao julgar o IRDR n. 20160020349044, fixou a seguinte tese: “Expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador”. (20160020349044IDR, Relator: Teófilo Caetano, Câmara de Uniformização, DJE: 23/01/2018). 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença Mantida A recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso II, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que, inexistindo relação de consumo, não é aplicável a lei consumerista ao caso concreto; c) artigos 373, incisos I e II, do CPC, e 476 do Código Civil, pois, estando comprovado nos autos que os recorridos estavam inadimplentes, não poderiam receber as chaves do imóvel, sob pena de ofender o princípio da exceção do contrato não cumprido. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Marcos Augusto Leonardo Ribeiro (OAB/MG 88.304). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “Não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia apreciando-a fundamentadamente, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese”. (AgInt no REsp 1866956/PE, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 2/12/2020). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 2o do CDC, porquanto, segundo a Corte Superior, para se: a) “descaracterizar a relação de consumo entre as partes e, por consequência, afastar as disposições do CDC, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial” (AgInt no REsp 1742895/DF, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 26/3/2020); b) “acolher o inconformismo recursal no sentido da inocorrência ou não do atraso na entrega do imóvel ou a exceção do contrato não cumprido, segundo as razões vertidas no apelo extremo, seria imprescindível o reexame de cláusulas contratuais e o revolvimento de matéria fático e probatória, providências que esbarram nos óbices das Súmulas 5 e 7 desta Corte”. (AgInt no REsp 1890642/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 1o/2/2021). Por fim, determino que as futuras publicações em relação à recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Marcos Augusto Leonardo Ribeiro (OAB/MG 88.304). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015